Tribunal: TJMT
Processo: 1045379-98.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045379-98.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aquisição]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BENETE BRUNO DA SILVA - CPF: 442.246.481-72 (APELANTE), WELLYNGTON JOSE CAVALCANTI - CPF: 016.255.821-02 (ADVOGADO), CAROLINA MONTEIRO CAMARGO - CPF: 023.988.231-80 (ADVOGADO), MOISES CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 083.978.569-00 (APELADO), CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 814.192.601-20 (ADVOGADO), DHYEGO MAZER SILVA - CPF: 049.769.421-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO
OPOSTO
S

À
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. POSSE PREC
Á
RIA. VENDA A
NON DOMINO
.
NEGÓCIO
JURÍDICO
NULO
.

SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS
MANTIDA
.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.
Apelação
cível
contra sentença que julgou improcedentes
e
mbargos de
t
erceiro
, que visava

revog
ar a apreensão de veículo automotor,
sob a alegação de aquisição
de boa-fé

anterior à propositura da ação possessória.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se:
(i)
se
a alienação do bem realizada por terceiro que não detinha a propriedade plena
é
válida
; e (
ii
) se

a suposta boa-fé do adquirente
seria
suficiente para afastar a constrição judicial em
ação de reintegração de posse
.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.
A alienação realizada por quem não detinha a propriedade do bem constitui venda a
non domino
, ato nulo de pleno direito, insuscetível de convalidação.

4.
A ausência de gravame ou restrição administrativa no cadastro do bem, e a boa-fé do terceiro adquirente não legitima a posse nem convalida o negócio jurídico ineficaz
.

5
.
A improcedência do pedido possessório não obsta ação autônoma de reparação civil contra o alienante, nos termos do art. 927 do CC.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

6
. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“1.
A alienação de bem móvel por quem não possui a propriedade ou poderes de disposição configura venda a
non domino
e é nula de pleno direito.
2.
A boa-fé do adquirente não é suficiente para validar a alienação realizada por quem não tem poderes de disposição
.

3. O terceiro adquirente pode pleitear perdas e danos contra o alienante que lhe transferiu bem sem legitimidade.
”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002,
arts
. 1.267, 927; CPC/2015,
arts
. 674, 677, 80.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1811800/RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 12/12/2022; TJ-MG, Ap.
Cív
. 5066082-86.2018.8.13.0024, Rel. Des. Lúcio de Brito, j. 04/04/2024; TJ-PR, Ap.
Cív
. 0012754-59.2022.8.16.0170, Rel. Des. Leonel Cunha, j. 08/04/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
apelação cível

interposta
por
Benete
Bruno da Silva contra sentença proferida
pelo juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,

que julgou improcedente
os Embargos de Terceiro ajuizados em face de Moisés Carlos de Oliveira,
em que se pretendia
resguardar a posse e a propriedade de veículo

objeto de
reintegração de posse

nos autos de
no 1038057-27.2024.8.11.0041.

Na origem, a apelante alegou que adquiriu, em 27/06/2024, o veículo Toyota/
Yaris
SD XL 15 AT, ano/modelo 2019, placa OHT 8594/MT, de
Dhyego

Mazer
Silva, mediante pagamento de R$ 35.900,00
na
entrada e financiamento bancário de R$ 45.000,00
,
sem que houvesse qualquer restrição judicial ou gravame.
Aduziu que a tradição do bem ocorreu antes da propositura da ação de reintegração de
posse
,
que
seria
de terceira adquirente de boa-fé, a constrição judicial sobre o bem é ilegal, requerendo a restituição da posse.

O juízo
a quo
julgou improcedentes
os embargos de terceiros
, ao fundamento de que a posse da apelante era precária, derivada de negócio jurídico ineficaz, sem comprovação da origem lícita e sem demonstração de diligência mínima
sobre
eventual ônus sobre o bem.

Em suas razões, a apelante insiste na tese de aquisição de boa-fé, destacando a inexistência de restrição no DETRAN à época da compra, a anterioridade da tradição em relação à ação de reintegração e a proteção jurídica conferida ao terceiro de boa-fé pelo art. 1.267 do Código Civil. Sustenta que não tinha ciência de cláusula de inalienabilidade constante do
contrato celebrado entre o apelado e
Dhyego

Mazer
Silva, defendendo a possibilidade de alienação do bem e a inaplicabilidade da constrição judicial.

Requer, assim
a reforma da sentença para desconstituir a apreensão e assegurar sua posse.

Contrarrazoes pelo desprovimento do recurso e condenação da apelante em litigância de má-fé (id.
302031405
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A apelante ajuizou Embargos de Terceiro em desfavor de Moisés Carlos de Oliveira, em virtude da apreensão de veículo Toyota
Yaris
, objeto de medida liminar de reintegração de posse concedida nos autos da Ação de Rescisão de Compromisso de Compra e Venda c/c Perdas e Danos e Tutela Antecipatória de Reintegração de Posse no 1038057-27.2024.8.11.0041, proposta por contra
Dhyego

Mazer
da Silva.

Naquela demanda, Moisés alegou ter vendido o automóvel a
Dhyego
pelo valor de R$ 70.000,00, com pagamento parcelado e cláusula expressa de que a transferência da propriedade no DETRAN ocorreria
somente após a quitação integral do preço. Apesar do inadimplemento, Moisés relatou que entregou a posse direta do veículo ao comprador, confiando na boa-fé.

Todavia, antes de quitar a obrigação,
Dhyego
alienou o bem à ora apelante. Nesse contexto, a apelante sustenta ter adquirido o bem de boa-fé,
antes do deferimento da medida liminar,
e que não havia qualquer impedimento formal à aquisição. Afirma que a ausência de registro de restrições administrativas e a tradição do bem seriam suficientes para legitimar sua posse e impedir a apreensão judicial.

Não se olvida que, n
os termos do art. 1.267 do Código Civil, a propriedade de bens móveis se transfere pela tradição. Contudo, para que a tradição produza efeito translativo, é necessário que o transmitente seja o legítimo proprietário ou possua poderes para dispor do bem,
sendo essa a particularidade do caso concreto
.

O contrato firmado entre Moisés e
Dhyego
previa condição expressa para a transferência: quitação integral do preço
, com última parcela datada para 29/07/2024
.
Todavia, antes de quitar a obrigação,
Dhyego
alienou o bem à ora apelante. Conforme narrativa da própria embargante, essa aquisição ocorreu em 27/06/2024, ou seja, antes da data de vencimento da última parcela do contrato firmado entre Moisés e
Dhyego

(id.
302031382
)
.

Esse dado temporal é decisivo: na ocasião da venda à apelante,
Dhyego
ainda não havia cumprido a condição contratual para adquirir a propriedade, qual seja, a quitação total do preço.

Nesse contexto,
Dhyego
detinha apenas a posse precária do bem, uma vez que a propriedade não havia sido transferida. Portanto, ele não tinha a capacidade de alienar o veículo.

A alienação de coisa alheia, nesse caso, é um ato nulo
, conforme inclusive já decidido pelo STJ:

“[...]
1. Na hipótese de venda a "non domino", a transferência da propriedade negociada não ocorre, pois o negócio não produz efeito algum, padecendo de nulidade absoluta, impossível de ser convalidada, sendo irrelevante a boa-fé do adquirente. Os negócios jurídicos absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco convalescem com o decurso do tempo. Precedentes. 2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento
.
”

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1811800 RS 2019/0122064-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 12/12/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/12/2022)

O art. 674 do Código de Processo Civil dispõe que,
“quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.”
O art. 677 do mesmo código estabelece, ainda, que o embargante
“fará a prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro”
.

Na hipótese
,

o veículo permanecia registrado em nome de Moisés no DETRAN,
e, embora tal registro possua natureza informativa de cunho administrativo, tal situação, aliada ao fato de que o automóvel foi alienado por
Dhyego
antes da condição expressa em contrato, corrobora o fato de que o automóvel não era de sua propriedade para dispor.

De igual forma, é o entendimento da jurisprudência pátria:

“[...]
“A alienação de bem por quem não comprova a propriedade implica em venda a non domino que configura vício não passível de convalidação e torna nulo o negócio jurídico. A eventual boa-fé do adquirente é irrelevante e, portanto, incapaz de garantir validade ou blindar os efeitos da venda a non domino. Os negócios jurídicos absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco convalescem com o decurso do tempo.”

(TJ-MG - Apelação Cível: 5066082-86.2018.8.13.0024, Rel. Des. Lúcio de Brito, 15a Câmara Cível, julgado em 04/04/2024, publicado em 10/04/2024)

“[...]
Não sendo proprietário do bem, o Contratante, ora Réu na Ação de Busca e Apreensão, não poderia ter dado em garantia bem que não era de sua propriedade (...). Trata-se de caso de alienação fiduciária de bem por quem não tinha o título de propriedade do bem alienado (venda a non domino), e, pois, é caso de nulidade da alienação fiduciária dada em garantia.”

(TJ-PR - Apelação Cível no 0012754-59.2022.8.16.0170, Rel. Des. Leonel Cunha, 5a Câmara Cível, julgado em 08/04/2024, publicado em 13/04/2024)

O fato de não constarem restrições ou gravames administrativos no cadastro do DETRAN não altera essa conclusão, pois a inexistência de ônus não supre a falta de titularidade do vendedor.

Por consequência, a apelante não detém posse legítima oponível a Moisés, mas apenas derivada de ato de quem não tinha poder de disposição, o que inviabiliza a proteção possessória pretendid
a.

Importa esclarecer que, embora se reconheça a ineficácia da aquisição feita pela apelante, isso não obsta eventual pedido de reparação por perdas e danos perante aquele que lhe alienou indevidamente o bem, pela via judicial própria, nos termos do art. 927 do Código Civil.

Consigna-se, por fim, que
o pedido do apelado de condenação da apelante por litigância de má-fé
não deve ser acolhido
.

Nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil, caracteriza-se a litigância de má-fé quando a parte, dentre outras condutas, deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso, alterar a verdade dos fatos, usar do processo para conseguir objetivo ilegal, ou interpor recurso manifestamente protelatório.

E
mbora a tese recursal

não tenha sido acolhida, não
se verifica a
prática de qualquer das hipóteses tipificadas no referido dispositivo legal. A controvérsia instaurada
,
relativa à alegada
aquisição de boa-fé do veículo e à proteção possessória em sede de embargos de terceiro
,
é matéria que comporta interpretação jurídica razoável, não se tratando de pretensão infundada ou manifestamente temerária.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e mantenho inalterada a sentença
.

Majoro os honorários advocatícios fixados na sentença
para 12%
, observada a gratuidade da justiça, nos termos do art.
85, §2o,
e
a
rt.
98, §3o
do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025